Tribunal: TJMT
Processo: 1005507-05.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005507-05.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO GABRIEL RAFAELI SILVA - CPF: 051.604.531-80 (ADVOGADO), ANDRE GUSTAVO NEVES SILVA - CPF: 079.587.431-65 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), RODOLFO GABRIEL RAFAELI SILVA - CPF: 051.604.531-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULES KOLLENBERG DO NASCIMENTO - CPF: 094.648.971-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 704.830.231-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO
DE DROGAS, A
SSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO R
A
SPADA
.

PRISÃO
PREVENTIVA
.

1.
NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
2.
PEDIDO DE RELAXAMENTO
/REVOGAÇÃO
DA CUSTÓDIA DO PACIENTE
.
ALEGADA A NULIDADE PELA
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 24H PREVISTO NO ART. 306, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
.
ATO REALIZADO
48H
APÓS
A DETENÇÃO DO PACIENTE.
MERA IRREGULARIDADE QUE ALÉM DE NÃO CONDUZIR À AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, FICA SUPERADA COM A POSTERIOR CONVALIDAÇÃO
DA SITUAÇÃO
PRISIONAL
DO PACIENTE.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. 3.
A
LEGADO EXCESSO DE PRAZO DA TRAMITAÇÃ
O DO INQUÉRITO
POLICIAL
. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO CASO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ADEMAIS, DENÚNCIA JÁ OFERTADA.

4. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À DECRET
A
ÇÃO D
A
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE CONCRETA
DO
S
DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PELO PACIENTE
E SEUS COMPARSAS
.

CONSIDERÁVEL

QUANTIDADE
DE

DROGA
S
APREENDIDA
S
.

POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.

PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO

PENAL
.

5
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.

6
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

7
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
8.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DENEGADA.

1.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.
Consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a mera ausência de submissão do
paciente

na
audiência de custódia e/ou a demora na realização do ato não configuram ilegalidade, tampouco conduzem à automática revogação
ou relaxamento
da sua prisão em flagrante, mormente
porque
foi convalidada sua situação prisional, pelo preenchimento dos requisitos e pressupostos legais dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e devidamente respeitados os princípios e garantias constitucionais aplicáveis
à
espécie.

3.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Além disso, na
hipótese,
como a denúncia já foi oferecida, fica superada alegação de excesso de prazo.

4
.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
s
delito
s
,
em tese, praticados
por ele
, principalmente da

razoável
qu
antidade
das

droga
s

apreendid
a
s
e
do
seu
suposto
envolvimento com organização criminosa
,
circunstâncias
, essas,
que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

5
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
,
supostamente
,
praticado
s
pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

6
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

7.
O paciente não faz jus à prisão domiciliar, porquanto não restou caracterizado o disposto no art. 318, VI, do Código de Processo Penal, uma vez sequer demonstrou ser pai, muito menos que seria “
o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”.

8
.
P
edidos julgados improcedentes, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Rodolfo Gabriel
Rafaeli
Silva
em favor de
André Gustavo Neves Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3ª Vara da Comarca de Juína/MT
.

Consta desta impetração que
o paciente foi preso
em flagrante no dia
8 de fevereiro de 2024, em virtude da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, organização criminosa e posse/porte de arma de fogo e munições
de uso restrito, capituladas no
s

art
s
. 33 e 35 c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06
;
art. 2º, §
2°, da Lei n. 12.850/2013
;
e
art
s
.
12 e
16
, caput, § 1º, IV,
da Lei n. 10.826/03, cuja custódia foi convertida
em preventiva em audiência de custódia realizada
em data de
10 de fevereiro de 2024

no

AuPrFl
1000320-38.2024.8.11.0025
, com fundamento na garantia
da ordem pública, dando ensejo a instauração
do
I
nquérito
P
olicial n.
1000621-82.2024.8.11.0025, cuja denúncia foi ofertada em 10 de abril de 2024, com a posterior declinação da competência para
o Juízo da
7ª Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência da existência de organização criminosa.

Afirma, o impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal
pois foi preso em flagrante delito no dia 8 de fevereiro de 2024
quando
constou no boletim de ocorrência que havia sido encontrado no veículo gol onde ele estava uma bolsa preta com droga, afirma
ndo, conduto,
que não havia qualquer bolsa/mochila preta
;
e que
André
Gustavo
foi preso
com base em meras suposições e conjeturas
pelo simples fato de estar andando com os demais acusados que tinham mandado de prisão em aberto ou respondiam por outros processos.

Sustenta
que a prisão do paciente se tornou ilegal, pois conquanto tenha sido preso no dia 8 de fevereiro de 2024 em torno das 15h ele somente foi submetido à audiência de custódia no dia 10 de fevereiro de 2024 às 15h, ou seja
,
mais de 45h depois
de sua detenção
, extrapolando e muito o prazo de 24h que o Supremo Tribunal Federal entende como razoável para a prática do ato, motivo pelo qual a
sua prisão dev
eria ter sido revogada/relaxada.

Aduz

que existe excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, pois já teria se
passados
mais de 10 (dez) dias sem que os trabalhos da fase inquisitiva tivessem se encerrado.

Afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra desfundamentada, pois
não
apontou elementos idôneos que demonstrassem a existência dos requisitos previstos no
art.
312 do Código de Processo Penal
;
destacando, ainda, que o paciente
é primário,
tem
bons antecedentes
, endereço fixo,
e
profissão lícita,
além dos
demais predicados que o autorizam
a res
ponder ao processo em liberdade, ainda que com medidas cautelares diversas da prisão
previstas nos art. 319 do Código de Processo Penal
.

Assevera que
é o paciente faz
jus a prisão domiciliar,
nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, pois é pai de nascitur
o
que atualmente se encontra no 2º mês de gestação, eis que sua namorada Gabriela dos Santos está grávida, conforme imagens de
ultrassom e declaração informal firmada p
ela genitora daquele
.

O
impetrante não postulou a concessão de liminar
.

E,
no mérito
,

requer
eu
:

a expedição de alvará de soltura em favor
do paciente
; a declaração de nulidade dos atos processuais posteriores à audiência de custódia; o “
reconhecimento da primariedade e dos bons antecedentes do paciente
”
;

e
a “
aplicação da medida cautelar de prisão domiciliar ou outras que

entender cabível, considerando a gravidez da companheira do paciente
”
.

Posteriormente o impetrante
fez
a juntada
:

de
comprovante de residência do paciente (ID 206819699);
de
declaração para comprovação de trabalho informal (ID 211965164)
;
e
de
um vídeo que teria sido publicado em uma rede social na qual teria ficado demonstrado a realização de servi
ço
s

por
André
Gustavo
na condição de servente de pedreiro.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
visto
no ID
210152681
, opin
a
pela denegação da ordem
, deixando a sua manifestação assim ementada:

Habeas Corpus
: Tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, organização criminosa e posse/porte de arma de fogo e munições - Busca-se a concessão da ordem, a fim de restituir o
ius

ambulandi
do ora insurgente, aplicando-se a medida cautelar de prisão domiciliar ou outras cabíveis, declarando-se nulo os atos processuais posteriores à audiência de custódia -
Inexistência de pedido de liminar
- Em que pese, de fato, o prazo de 24h00min para realização de audiência de custódia não tenha sido observado, verifica-se que a solenidade em questão fora devidamente concretizada dentro do período de 48h00min da prisão em flagrante, oportunidade em que a legalidade da constrição flagrancial foi avaliada, com a sua homologação, em solenidade que contou com a devida participação das partes, em observância das garantias processuais e constitucionais, de sorte que o elastério não ocasionou qualquer prejuízo ao ora insurgente - De qualquer modo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a não realização da Audiência de Custódia, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais – Precedente STJ – Elastério para submissão do implicado à audiência de apresentação fora devidamente justificado pelo juízo de piso - “A contagem dos prazos processuais deve ser feita de forma global e não isoladamente, levando-se em conta a complexidade do feito, de modo, que eventual retardo em um ato, pode ser compensado em outro. O prazo para o oferecimento da denúncia inicia-se a partir da data em que o MP receber os autos do inquérito policial, e não da prisão do agente (art. 46 do CPP), mostrando-se devidamente justificada, pelas circunstâncias do caso em apreço, a dilação do prazo para a conclusão do IP, sobretudo em virtude da necessidade de perícia no aparelho celular apreendido, inexistindo, in
casu
, manifesta ofensa ao princípio da razoabilidade.” (TJMT - N.U 1005547-89.2021.8.11.0000) - A tese condizente com a negativa de autoria é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem. (Enunciado Orientativo nº 42 TJMT) - Presença do fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
- Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade do increpado, evidenciada pela apreensão de quantia considerável de estupefacientes de naturezas diversas e extremamente deletérias (várias porções de cocaína e maconha), somada à apreensão de armas de fogo e munições, além de apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita (balança de precisão) e, também, ao fato de o suplicante, supostamente, integrar organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, eis que o próprio admitiu que realiza “correrias” para a referida facção, levando drogas para compradores, de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, natureza e diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) – Enunciado nº 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 TJMT - Demais disso, “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJ - HC 401557) – Ainda, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da periculosidade do insurgente, por integrar organização criminosa, com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de crimes - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade do paciente - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) - O simples fato de a suposta namorada do paciente estar grávida de 02 (dois) meses, não assegura ao requerente o direito ao recolhimento domiciliar, na medida em que o impetrante não demonstrou que a liberdade do paciente se faz imprescindível para a regular gestação de seu filho -
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
onquanto
o impetrante tenha afirmado que o paciente sofre
constrangimento ilegal
porque
foi preso em flagrante delito no dia 8 de fevereiro de 2024
,

quando
constou no boletim de ocorrência que havia sido encontrado no veículo
G
ol onde ele estava uma bolsa preta com droga,
afirmando,
contudo,
que
não havia qualquer bolsa/mochila preta
;
e que
André
Gustavo
foi preso com base em meras suposições e conjeturas pelo simples fato de estar andando com os demais acusados que tinham mandado de prisão em aberto ou
respondiam por outros processos, é imperioso reconhecer que tal debat
e
deverá ser
travado
no
s

autos
da ação penal, sob man
to
da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista a impossibilidade de aprofundamento probatório na esteira via do habeas corpus para se discutir negativa do
s
fato
s
e
da
autoria delitiva.

A
propósito,
sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no
s
delito
s
que fo
ram
imputado
s

a
sua pessoa é matéria cuja análise
, conforme dito,
está reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar,
a existência

da
materialidade e

dos
indícios
de autoria, que
, aliás,
estão suficientemente demonstrados nestes autos.

No tocante
à
alegação de que
a prisão preventiva do paciente deve ser
revogada ou
relaxada tendo em vista o fato
segundo o qual
a audiência de custódia teria ocorrido após as 24h previstas no art. 306, § 1º, do Código de Processo Penal, sob pena de violação aos
arts
. 306 e 310 do Código de Processo Penal
;
e
ao
art. 5º, II, LIV e LXVI, da
Constituição Federal, também não assiste razão ao impetrante.

Com efeito, depreende-se destes autos que o paciente foi
preso em flagrante no dia 8 de fevereiro de 2024 em torno das 15h e foi submetido à audiência de custódia no dia 10 de fevereiro de 2024 às 15h, ou seja, em torno de 48h após a sua detenção pela autoridade policial
,
isso
sem contar
que, pel
a
leitura da norma
aplicável à esp
é
cie
, o prazo de 24h não deve ser computado do momento em que a detenção do agente é realizada, mas sim
da
conclusão da colheita de todos os depoimentos e realização do laudo de constatação [no caso de apreensão de drogas], pois é necessário que seja encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante com as providências acima referidas, que somente foram concluídas no dia 9 de fevereiro de 2024, cumprindo assenta
r
, ademais,
que, no caso
sob
análise, houve a
detenção
de pluralidade de agentes, de
vários
tipos de alucinógenos e de armas de fogo.

Mas, a
inda que assim não fosse,
e
que a realização da
audiência de custódia do paciente
tivesse
sido
levada à cabo
poucas horas a mais daquelas previstas no dispositivo legal
acima mencionado
, é imperioso reconhecer que o prazo processual
de 24h
não é absoluto, daí por que eventual excesso deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais de cada caso concreto, haja vista que o interregno estabelecido para os atos processuais na fase inquisitiva ou judicial não se restringem à simples soma aritmética dos prazos.

Sendo assim, eventual atraso na realização da audiência de custódia não passa de mera irregularidade e não tem o condão se servir como salvo conduto para relaxar a prisão preventiva do paciente, mormente porque, na prática, o eventual relaxamento da ordem prisional por uma irregularidade não obsta que
o
ato judicial restritivo provisório seja decretado novamente com base em elementos concretos quando ficar demonstrada
a
sua necessidade
. Além
do mais
,
no caso em discussão
, a propalada irregularidade ficou suprida com a realização
da
custódia
, durante
a
qual o magistrado entendeu pela manutenção da prisão preventiva já decretada.

Ainda nesse sentido, impõe-se consignar que o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal quanto a não submissão
do
agente à audiência de custódia dentro do prazo de 24h (vinte e quatro horas) após sua prisão não conduz, de forma automática, a ilegalidade da prisão, tampouco autoriza o imediato relaxamento da custódia, mormente nos casos em que é convertida a prisão em flagrante em preventiva
.

Aliás, v
eja-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO – MANIFESTAÇÃO. Precedida, a decisão por meio da qual mantida a custódia provisória, de manifestação do Ministério Público, fica suplantado vício decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e cabível a custódia provisória.
CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA.

A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal
.

(STF - HC: 193068 MG 0106104-29.2020.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 11/01/2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA
AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PACIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ATO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2.
A ausência de realização de audiência de custódia é irregularidade que não conduz à automática revogação da prisão preventiva, cabendo ao juízo da causa promover análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.

(STF - HC: 198896 PR 0049571-16.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 14/06/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 12/08/2021)
Destacamos

Se isso não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal do Ministro Luiz Fux, relator da ADI n. 6299/DF, suspendeu a eficácia do
a
rt. 310, § 4º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conforme se infere do
s
excerto
s
abaixo reproduzido
s
:

[...] Em análise perfunctória, e sem prejuízo de posterior posicionamento em sede meritória, entendo presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar pleiteada. Não se desconsidera a importância do instituto da
audiência de custódia
para o sistema acusatório penal. No entanto, o dispositivo impugnado fixa consequência jurídica desarrazoada para a não realização da audiência de custódia, consistente na ilegalidade da prisão. Esse ponto desconsidera dificuldades práticas locais de várias regiões do país, especialmente na região Norte, bem como dificuldades logísticas decorrentes de operações policiais de considerável porte, que muitas vezes incluem grande número de cidadãos residentes em diferentes estados do país. A categoria aberta ‘motivação idônea’, que excepciona a ilegalidade da prisão, é demasiadamente abstrata e não fornece baliza interpretativa segura aos magistrados para a aplicação do dispositivo.

Nesse ponto, entendo que, uma vez oportunamente instruído o processo quanto à realidade das audiências de custódia em todo o país, o Plenário poderá decidir o mérito, inclusive, sendo o caso, fornecendo balizas interpretativas mais objetivas para as categorias normativas nele incluídas. Por ora, a eficácia do dispositivo deve ser suspensa para se evitarem prejuízos irreversíveis à operação do sistema de justiça criminal, inclusive de direitos das defesas.

Ex
positis,
concedo a medida cautelar requerida para suspender a eficácia do artigo 310, § 4º, do Código de Processo Penal (CPP), na redação introduzida pela Lei n. 13.964/2019
[..].

(STF, decisão monocrática, ADI 6299/DF MC, relator Ministro Luiz Fux, publicado em 3.2.2020).
Destacamos

De outro
prisma,

também não há qualquer excesso de prazo a ser reconhecido quanto
a
demora na tramitação do inquérito policial, pois, ao contrário do sustentado na exord
i
al mandamental o prazo do inquérito
de réu preso em se tratando de crime de tráfico de drogas não é de 10 (dez) dias, mas sim de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 51 da Lei n. 11.343/06.

Ademais disso, a
denúncia foi ofertada pelo Ministério P
úblico no dia 10 de abril de 2024, conforme
se
constata no
PJe
de 1º grau no
I
nquérito
P
olicial n.
1000621-82.2024.8.11.0025, com a posterior declinação da competência para
o Juízo da
7ª Vara Criminal de Cuiabá
/
MT, em decorrência da exis
tência de organização criminosa, o que demonstra que eventual questionamento a respeito do tema está superado.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso,
uma vez
que o interregno estabelecido para conclusão do inquérito e do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020 e publicado no
DJe
de 11.12.2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – COMPLEXIDADE DOS AUTOS – VÁRIOS RÉUS – OCORRÊNCIA DE INCIDENTES PROCESSUAIS – SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1)
Não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder judiciário, vez que, conforme se verifica dos autos, houve solicitação de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial como forma de melhor elucidar os fatos em análise.

2) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.
(TJMT,
N.U 1016224-81.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 13.10.2021 e publicado no DJE de 19.10.2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.
(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.10.2020, publicado no DJE 09.10.2020)

Destacamos

No tocante
à
alegada ausência
de fundamentação da decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente e de ausência dos
requisitos
autorizadores
à decretação

da prisão preventiva,
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
vê-se que
essa
s
tese
s

não se sustenta
m
, eis que o juízo
d
e
primeir
a

instância
considerou como elemento capaz de autorizar
à prolação do
referido
édito judicial
:
a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s

por André Gustavo
,
assim como a sua periculosidade, por ser supostamente integrante
de
organização criminosa
, tendo sido preso em contexto
de
envolvimento com pluralidade de agentes, de armas e de
várias
espécie
s
de drogas em quantidade considerável
.

A propósito,
confiram-se
estes
trechos da referida decisão:

[...]
Trata-se de comunicação de prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial, acompanhado do auto
respectivo, nota de culpa e demais documentos dando
HERCULES KOLLENBERG DO NASCIMENTO e ANDRE GUSTAVO NEVES SILVA
como infrator(es), em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no(s) art. 2º, §2°, da Lei nº 12.850/2013, art. 33 e 35 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e
JOAO VITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA
tão somente ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Segundo o boletim de ocorrência:

“Após a morte de Marcos Brenner vulgo perninha, adolescente que até então era membro ativo da ORCRIM comando vermelho nesta cidade de
Juina-mt
, esta equipe de investigação tomou ciência que membros da ORCRIM comando vermelho viriam para esta urbe com o objetivo de vingar a morte do então companheiro de facção, cujo objetivo seria eliminar a família de
Luã
do Ouro. A partir destas informações, iniciou-se as investigações, oportunidade que angariamos que uma pessoa de alcunha barbaridade, estaria vindo para este município com armas e drogas, e que João Vitor ribeiro vulgo
Vitin

cpx
daria suporte para ele e demais suspeitos. Diante dos fatos, no dia 07 de fevereiro de 2024, a equipe formada pelos investigadores
Azael
,
Robenilson
,
Kester
e
Cresio
iniciou diligências de monitoramento numa residência localizada na rua Olavo Inácio
Henz
, bairro módulo 05, local onde supostamente estaria sendo habitado por João Vitor. Durante monitoramento visualizamos um suspeito numa motocicleta
honda

bros
vermelha sem placa, oportunidade que o suspeito se dirigiu até o bairro módulo 04, mais precisamente na rua das
sirienas
e entregou uma bolsa para outro suspeito e saiu. Após cruzamento de dados, verificamos que o recebedor da bolsa foi a pessoa de Antônio Reginaldo da Silva Filho, sendo este menor de idade (15 anos). Do local, o suspeito que havia deixado a mochila em posse do adolescente, deslocou com a motocicleta até um endereço localizado na rua xavante, casa
sn
, bairro módulo 06 e adentrou a residência. Novamente através de informações e cruzamento de dados, identificamos o suspeito como sendo Hércules
Kollenberg
, vulgo barbaridade; identificamos ainda que na residência habitava um outro suspeito de
cutis
branca com diversas tatuagens pelo corpo. Na data de hoje (08/02/2024), durante o monitoramento na residência do suspeito, visualizamos ele saindo novamente com a referida motocicleta, e dirigiu-se mais uma vez para residência localizada no bairro módulo 04, na mesma residência de Antônio Reginaldo da Silva Filho, menor de idade, perfazendo atitudes típicas de entrega de entorpecentes. Após o suspeito Hércules
Kollenberg
sair do local e retornar para sua residência no bairro módulo 06, diante das fundadas suspeitas, resolvemos abordá-lo, oportunidade que acionamos sinais sonoros e luminosos, porém o suspeito não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga com a motocicleta. Ao chegar próximo a sua residência o suspeito Hércules
Kollenberg
sacou uma arma de fogo de sua cintura e a arremessou ao solo, oportunidade que também abandonou a motocicleta e adentrou correndo em sua residência. Após recolhemos a referida arma de fogo, oportunidade que podemos verificar que
trata-se
de um revólver
taurus
calibre 38 com numeração suprimida. Diante dos fatos, adentramos a residência, e procedemos a abordagem do suspeito que não
obedeceu as
ordens, sendo necessário o uso da força moderada para conter o suspeito Hércules
Kollenberg
, bem como foi feito o uso de algemas no suspeito. No interior da residência, debaixo do travesseiro foi localizado outra arma de fogo do tipo revólver amadeo
rossi
calibre 38, municiado com três munições. Enquanto estávamos no interior da residência fazendo mais buscas, visualizamos que chegou ao local um veículo gol de cor prata com os suspeitos André Gustavo Neves da Silva e João Vitor Ribeiro de Oliveira, sendo que contra João Vitor consta em seu desfavor o mandado de prisão 1008599-93.2023.8.11.0042.01.0006-18 (tráfico de drogas e organização criminosa), oportunidade que abordamos os suspeitos. Durante busca veicular localizamos no interior do carro uma pequena bolsa preta com entorpecentes análogos a maconha, crack e comprimidos não identificados, oportunidade que demos voz de prisão para ambos os suspeitos. Insta salientar que André Gustavo Neves da Silva é o segundo morador da residência, mencionado acima. Em conversa com o suspeito Hércules
Kollenberg
afirmou para estes policiais que ele teria entregado dois quilos de entorpecentes do tipo maconha para o menor Antônio Reginaldo da Silva Filho, e que o entorpecente estaria localizado na rua das
siriemas
, bairro módulo 04. Diante dos fatos, dirigimos até o local, oportunidade que fomos atendidos pela pessoa de
Ildineia
Francisco dos Santos, sendo que ao ver estes policiais a moradora e mãe do menor Antônio Reginaldo da Silva Filho, afirmou que seu filho teria guardado entorpecente dentro de sua residência. Afirmou ainda que na data de tentou fazer contato com a polícia para narrar os fatos, porém não tem telefone para ligar e ficou com medo de represálias. A pessoa de
Ildineia
Francisco mostrou o local onde estava o entorpecente (aproximadamente dois quilos de substância análoga a maconha). Diante disto, fizemos a apreensão do menor Antônio Reginaldo da Silva Filho vulgo urso. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia de polícia. Fora feito o uso de algemas em todos os suspeitos maiores de idade, visando evitar fuga e proteger todos os envolvidos. Os suspeitos não apresentam lesão corporal visível. Insta salientar que o suspeito Hércules
Kollenberg
foi preso a menos de 60 dias, na cidade de são josé do rio claro, de posse de drogas e uma pistola calibre 9mm, conforme boletim de ocorrência 2023.362503. O suspeito João Vitor Ribeiro é alvo de diversas investigações que o vinculam ao tráfico de drogas.” (sic).

O Delegado de Polícia representou pela quebra de sigilo de dados dos aparelhos de celulares apreendidos e pela prisão preventiva do custodiado, nos termos do art. 240, 241 e 242, ambos do CPP.

O Ministério Público e a defesa manifestaram oralmente, conforme mídia anexa.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da homologação do flagrante

O auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade policial competente, dado o estado de flagrância previsto no art. 302 do CPP, bem como foram observadas as garantias previstas no art. 5º, LXI e LXIV, da CF/88.

Inquiriram-se o(s) condutor(es) e interrogou(aram)-se o(s) conduzido(s), na forma do art. 304 do CPP.

Alfim, consta a nota de culpa expedida dentro do prazo legal, na determinação do art. 306 do CPP.

E cumprida as demais exigências formais do art. 301 e seguintes do Estatuto Processual Penal,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante e, por consequência, afasto a providência prevista no inciso I do art. 310 do CPP. Assim, passo a analisar o pedido de prisão preventiva.

II.2 - Da prisão preventiva

Não obstante os valiosos argumentos defensivos, o pedido do órgão ministerial de conversão em prisão preventiva merece ser acolhido.

Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança aos conduzidos (art. 324, inciso IV, do CPP), bem como de conceder os benefícios advindos da Lei 12.403/11, tais como a prisão domiciliar (art. 317 do CPP) e as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Ainda nesse sentido e analisando detidamente as penas previstas nos crimes supostamente cometidos pelo(s) autuado(s), exige o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal:

[...]

Então, com a amplitude da pena restritiva de liberdade - como demonstrado -, perfeitamente possível a fixação de regime fechado, em caso de eventual condenação, o que a afastar possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.

De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum
libertatis
).

Nos termos do art. 310, inciso II e art. 313, inciso I, ambos do CPP, entendo que é caso de conversão da prisão em flagrante dos autuados Hercules
Kollenberg
dos Nascimento, João Vitor Ribeiro de Oliveira e André Gustavo Neves Silva em preventiva, uma vez que os indiciados foram presos em flagrante delito.

Os pressupostos da preventiva estão presentes, pois há indícios de autoria e de materialidade.

A materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas através do boletim de ocorrência (Id. 141066387), do interrogatório prestado pelos autuados, realizado em sede policial (Ids. 141069504; 141069512; 141069519), dos itens mencionados no termo de exibição e apreensão (Id. 141069491), laudo e exame definitivo de entorpecente (Id. 141069495), bem como através do termo de declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do indiciado e demais documentos.

Ademais, os requisitos da preventiva estão consubstanciados na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que caso os indiciados sejam soltos, provavelmente, voltariam a cometer novos delitos.

Nesta linha, João Vitor ostenta vasta ficha criminal, conforme se observa dos antecedentes criminais retirados do Sistema SEC, demonstrando que o autuado é contumaz na prática de crimes, demonstrando a sua personalidade afeita para a prática delitiva.

A propósito, sobre o tema, há entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sedimentado através de enunciado orientativo da Turma de Câmaras Criminais no seguinte sentido:

[...]

Noutro ponto, não havendo por ora motivos para se suspeitar das declarações dos policiais, em inexistindo fator ao revés e prestando
eles compromisso
como qualquer testemunha, em analogia com o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

[...]

Além disso, verifica-se pelo interrogatório de Hercules e
Andre
que há fortes indícios de que o delito foi cometido a mando do Comando Vermelho, uma vez que Hercules afirmou que teria ficado devendo drogas a referida facção e foi obrigado a aceitar algumas “missões” do grupo, razão pela qual foi encaminhado para várias cidades do Mato Grosso, para fazer a
mercância
de drogas, inclusive, veio para esta cidade (Juína) para vender entorpecentes e dar outros apoios que fossem necessários, visando estimular a criminalidade na região, o que apenas corrobora a gravidade da conduta praticada pelo indiciado. Ao passo que
Andre
declarou que realiza “correrias” para a referida facção, levando drogas para compradores, juntamente com Hercules
.

Outrossim, as consequências nefastas do tráfico de entorpecentes e a perigosidade das substâncias em exame, de alto poder destrutivo a impor a dependência química e o desmantelamento pessoal dos usuários com profundos efeitos no núcleo familiar, fato gerador de violência e criminalidade, mormente os delitos patrimoniais para a aquisição daqueles (entorpecentes), além do severo impacto ao sistema de saúde pública e assistência social, fatores que equiparam tal prática aos delitos hediondos, na dicção do inciso XLIII, do art. 5º, da CRFB/88 e do art. 2º, caput, da Lei 8.072/90.

É extremamente grave o(s) crime(s) atribuído(s) ao
flagranteado
, quer porque sujeita o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade.

Aliás, o delito de tráfico de drogas afeta de tal forma a ordem pública que, além de assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia.

Daí que a primariedade ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves.

Sobre o tema, o escólio de
Julio
Fabbrini Mirabete:

[...]

Ademais,
a quantidade e a variedade dos estupefacientes é
expressiva e, ainda que se tratasse de quantidade pequena/razoável de entorpecentes (não alarmante), isto não desfigura o tráfico, pois que muitos se aproveitam deste estratagema a fim de despistar a autoridade policial, ao impossibilitar a apreensão de maior quantidade e ainda propiciar a tese defensiva de porte de drogas para consumo pessoal.

Assim, verifica-se que a liberdade provisória, ainda que acompanhada por alguma das medidas cautelares alternativas não é recomendada, pelo menos por hora, haja vista que o presente caso não é fato isolado na vida deles.

Dessa forma, o quadro fático apresentado nos autos é justificador da prisão cautelar de Hercules
Kollenberg
do Nascimento
Andre
Gustavo Neves Silva e João Vitor Ribeiro de Oliveira para a preservação da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP. [...].

II. 3 - Da quebra de sigilo de dados

É preciso ponderar que o inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal determina ser “inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”.

Como se nota, a própria Constituição Federal, na forma da lei, permitiu que uma garantia fosse preterida para prestigiar outra ainda mais importante. É o que se chama de “princípio da ponderação de valores”.

Dentro desse espírito, a Lei nº 9.296/1996 regulamentou a matéria, estipulando quais as hipóteses em que, para fins de investigação criminal, poderia haver a interceptação telefônica e a quebra do sigilo telefônico, como parâmetro.

No caso em tela, analisando a dinâmica dos fatos narrados, vislumbro a imprescindibilidade, para a realização dos trabalhos investigatórios, da decretação da quebra de dados telefônicos e de informática, para que se possa colher elementos de prova (artigo 1º, caput, da Lei nº 9.296/96).
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a)
HOMOLOGO
a(s) segregação(
ões
) em exame, observado o art. 301 e seguintes do Código de Processo Penal; e

b)
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE HERCULES KOLLENBERG DO NASCIMENTO, ANDRE GUSTAVO NEVES SILVA e JOAO VITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA
, em consonância com o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do(s) autuado(s) ofende a garantia da ordem pública, nos termos dos
arts
. 312 e 313, inciso I, ambos do Estatuto Processual Penal;

c)
DEFIRO
a
QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO
para ACESSO DE DADOS dos aparelhos celulares apreendidos e indicados no termo de exibição e apreensão nº 2024.16.64187. [...]

Verifica-se, portanto, que a decretação da prisão preventiva
do paciente
foi justificada pela autoridade judiciária acoimada de coatora em razão
da gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e a seus
comparsas,

consistente
s
no fato de
eles
, em tese, integrarem
a
organização
criminosa
denominada
“Comando Vermelho”

voltada para o tráfico
de drogas
;

bem como em virtude da apreensão de
relevante
quantidade de entorpecente
s

e de armas de fogo
,
tudo a indicar a existência do
periculum
libertatis
autorizador da utilização da medida extrema, de modo que a liberdade
de
André
Gustavo
, neste momento, configura risco à garantia da ordem pública, pela gravidade dos ilícitos sob apuração.

Ademais,
não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus
n.
142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Por conseguinte,
não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Diante disso,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
isso
, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação
ao tema
, d
eve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que

“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
”
)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela,
a apreensão de uma grande quantidade de
entorpecente e o suposto
envolvimento
do paciente
com organização criminosa
,
tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a
sua periculosidade.

Por conta disso,
impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
por
que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

É
necessário ressaltar
,
também,
que,
conquanto
o
impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Ademais, o
paciente
, igualmente, não
faz jus a prisão domiciliar, pois não comprovou o preenchimento do requisito previsto no inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal, que
disciplina
que, no caso de “
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”
o juiz poderá substituir a prisão
preventiva pela domiciliar.

A
lém de tal tema não ter sido deduzido em primeiro grau de jurisdição, incorrendo em supressão de instância, sequer há elementos seguros de que esse filho
de fato seria do paciente e, como a criança ainda não nasceu, não há como falar que ele é o único responsável pelos cuidados do suposto filho.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
julgo
improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
André Gustavo Neves Silva
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024